Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXAME INTEGRAL.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste omissão se a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, inclusive quanto aos precedentes vinculantes.
3. Negou-se provimento ao recurso.